Tribunal: TJDFT
Processo: 0713099-94.2023.8.07.0009
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Dolo. Crime único. Continuidade delitiva. Substituição da pena. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 5 meses de detenção pelo crime de descumprimento de medida protetiva, diversas vezes.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se o réu agiu com dolo de descumprir medidas protetivas; (ii) se houve crime único ou diversos crimes em continuidade delitiva.
III. Razões de decidir
3. Se o réu enviou mensagens, por rede social, à vítima e foi à residência dela, mesmo depois de deferidas medidas protetivas que o proibiam de se aproximar ou manter contato com ela por qualquer meio, há o dolo específico em descumprir decisão judicial, descabendo a tese de atipicidade da conduta.
4. As declarações da vítima, na delegacia e em juízo, coerentes e harmônicas - de que o réu enviou mensagens a ela e foi ao local onde ela mora -, corroboradas pelos “prints” das conversas, fotografias, relatório do CIME e confissão parcial, não deixando dúvidas do dolo do réu de descumprir as medidas protetivas, são suficientes para condenação.
5. Há crime único de descumprimento de medidas protetivas nas condutas de enviar diversas mensagens à vítima no mesmo contexto fático e em curto espaço de tempo e não vários crimes em continuidade delitiva.
6. Preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, substitui-se a pena privativa de liberdade por 1 (uma) restritiva de direitos, a ser estabelecida pelo juiz das execuções.
IV. Dispositivo
7. Apelação provida em parte.

Dispositivos relevantes citados: L. 11.340/06, art. 24-A; CP, arts. 44 e 71.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1495616/AM, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 23/08/2019; súmula 659.